Tribunal: STF
Processo: MS 22827
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-13
Data de publicação: 1998-08-13

Ementa:
PRESCRIÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO. Incumbe ao
servidor comprovar a incidência do prazo prescricional previsto no
artigo 142, inciso I, da Lei nº 8.112/90. Havendo nos autos duas
versões, uma baseada no caráter notório dos fatos, e outra na
existência de denúncia em tempo de afastar o qüinqüênio, tem-se como
prevalecente esta última, isto considerada a via do mandado de
segurança.
        PROCESSO ADMINISTRATIVO - JULGAMENTO - DILAÇÃO LEGAL.
A teor do disposto no § 1º do artigo 169 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, "o julgamento fora do prazo legal não implica
nulidade no processo". Assim, o extravasamento do prazo de vinte
dias previsto no artigo 167 da Lei nº 8.112/90 não revela
irregularidade capaz de prejudicar a decisão.
        MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. A prova no mandado de
segurança é pré-constituída, ou seja, deve vir acostada à própria
inicial. Descabe estabelecer fase instrutória objetivando infirmar
premissas do relatório final da comissão apuradora da infração
administrativa.